Tribunal: TJDFT
Processo: 0016459-96.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0016459-96.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO O SINDIRETA requereu, no ID 35583661, o arquivamento do feito. Intime-se o DF quanto ao pedido. Brasília, 7 de junho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador